Tribunal: TJMT
Processo: 1001603-16.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Vistos,
II.
Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Nayara Aparecida dos Santos, qualificada, que estaria submetida a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da terceira Vara Criminal e Cível da Comarca de Juína/MT.
Expõe-se que a paciente cometeu em tese, os delitos tipificados no art. 2, § 2o da Lei no 12.850/2003, art. 33, caput, da Lei no 11.434/2006 e art. 12 da Lei no 10.826/2003, sua prisão em flagrante ocorreu em 29 de janeiro de 2019, sendo convertida em preventiva na data de 30 de janeiro de 2019.
Relata que a paciente teve sua prisão preventiva decretada mediante decisão do juiz singular em audiência de custódia, com argumento de que a paciente cometeu crimes de extrema gravidade, sendo necessária a manutenção cautelar para a garantia da ordem pública, não sendo cabível ao caso, medidas cautelares diversas da prisão.
Aduz que a audiência de instrução ocorreu em 19 de agosto de 2019, quase 07 meses depois da prisão em flagrante.
Relata que a instrução processual ainda não se encerrou, pois, o representante do Ministério Público inseriu no rol de testemunhas um policial, sendo a audiência designada para a data de 04 de junho de 2020, ultrapassando mais de 480 (quatrocentos e oitenta) dias.
Sustenta que o interrogatório da paciente ocorreu 08 (oito) meses após sua prisão.
Relata que o prazo para o término da instrução processual estabelecido em lei, já se encerrou, caracterizando o constrangimento ilegal sofrido pela paciente.
Sustenta que a paciente foi denunciada juntamente com mais uma pessoa, pela suposta prática dos delitos descritos, em situação idêntica e homogênea, porém, ocorre que, após a audiência de instrução, o juiz a quo, consentiu ao corréu a liberdade provisória.
Expõe que o artigo 580 do Código de Processo Penal, estabelece igualdade de tratamento entre corréus que se encontram na mesma situação processual.
Relata que a paciente não é traficante, tampouco integrante do Comando Vermelho, visto que, é alvo de investigação desde 2016 e não há provas idôneas de que a mesma tinha uma “boca de fuma”, assumindo apenas ser usuária de entorpecentes, negando veemente o que consta na denúncia.
Sustenta que a paciente é pessoa jovem, inexperiente, praticamente sem estudos, todavia, trabalhadora e, que apenas guardou a droga de seu uso, em sua residência.
Aduz que nunca vendeu entorpecentes, sendo apenas dependente, que nunca teve a intenção de contribuir com o tráfico, visto que, não fora comprovada nenhuma situação de mercancia em relação a paciente.
Relata que a paciente é mão de 02 (duas) crianças, que estavam sob sua guarda e zelo, sendo que com sua prisão, está gerando gravíssimo transtorno na formação das crianças que estão sofrendo com a ausência da mãe, sendo assim solicitada a substituição da segregação para prisão domiciliar.
Sustenta que a paciente é ré primária, bons antecedentes, residência fixa, trabalho licito e, a concessão da prisão domiciliar nada trata de prejuízo ao processo.
Diante de tais argumentos, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogada a decretação da prisão preventiva, e no mérito a concessão da ordem, pela ocorrência do excesso de prazo, alternativamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Juntou documentos (Id. 32682955/32682992).
II.
Como visto, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Nayara Aparecida dos Santos, qualificada, que estaria submetida a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da terceira Vara Criminal e Cível da Comarca de Juína/MT.
Destaco, para fins de exame exclusivamente da liminar pleiteada, que a autoridade judiciária indigitada coatora, ao decretar a prisão preventiva da paciente, reconheceu que a segregação cautelar seria necessária para a garantia da ordem pública, consubstanciada no modo e na gravidade concreta do delito em tese, praticado.
Como é cediço, a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Cumpre destacar, ainda, que a configuração do excesso de prazo não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.
Dessa forma, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.
Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“O excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais. ”
(STJ, HC 69386/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, quinta turma, Julgamento: 03.04.2007, DJ 07.05.2007, p. 345) ”
Na hipótese, não se pode negar o lapso temporal que perdura a custódia da paciente. Contudo, deve ser levado em consideração que o feito apura a prática em tese, de tráfico de entorpecentes e a participação da paciente em organização criminosa.
Ademais, a denúncia traz pluralidade de crimes (dois acusados), sendo necessária a expedição de carta precatória para citação da paciente, visto que, encontra-se segregada na penitenciária da cidade Tangará da Serra- MT, pois na penitenciária de Juína não há ala feminina.
Devo acentuar, ainda, que houve a necessidade da nomeação de advogado dativo para a defesa da paciente, bem como que a audiência de instrução e julgamento foi marcada para a data de 04 de junho de 2020.
Dessa forma, não observo, com a plasticidade exigida para a análise do pedido em sede de liminar, que a demora para a prestação jurisdicional decorra de inércia ou desídia judiciária, não havendo que se falar, a princípio, em constrangimento ilegal.
Quanto à pretensão de extensão dos efeitos da concessão da liberdade provisória deferida em favor de Alexssandro Dimas Monfardini, destaco que o artigo 580 do Código de Processo Penal possibilita a extensão dos efeitos de qualquer recurso só quando ocorrer correspondência fática que aproveite aos acusados, contudo, entendo que para o âmbito da liminar, não há documentação hábil para comprovar a alegada identidade das situações de modo a evidenciar o constrangimento ilegal ao ius ambulandi da paciente.
Referente a negativa de autoria, consigno que pode ser apreciada através de habeas corpus, desde que esteja evidenciada de forma satisfatória e explícita.
No caso dos autos, no entanto, não se vislumbra, para fins da liminar pleiteada, a comprovação de que a paciente não praticou a conduta a ela imputada, sendo necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento inerente à instrução criminal.
Logo, neste momento, a negativa de autoria não é passível de aferição pelo Tribunal, em sede de habeas corpus.
Destaco aresto desta e. Câmara:
“(...) A “fumaça do cometimento do delito” resta verificada quando a autoridade impetrada expõe suficientemente a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria. Assim, à luz do rito célere conferido ao habeas corpus, que não comporta incursões aprofundadas no contexto fático-probatório do processo de origem, torna-se descabido o acolhimento da tese de negativa de autoria, tema que deve ser oportunamente enfrentado pela autoridade de primeiro grau na ação penal correlata. (...)
(N.U 1014928-29.2018.8.11.0000, HABEAS CORPUS CRIMINAL, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 06/02/2019) ”
Quanto a alegação de que a paciente é mãe de duas crianças, uma de 11 (onze) meses e a outra com 05 (cinco) anos, que estavam sobre seu cuidado e zelo, e sua prisão está gerando gravíssimos transtornos na formação psicológica e educacional das crianças, pois estão sofrendo com a ausência da mãe, o MM. Juiz, consignou em sua decisão que, “que a própria decisão do STF mencionou que a prisão domiciliar deve ser afastada em “casos excepcionais” como é o caso em que mais de meio quilo de maconha foi encontrada na residência da indiciada onde ela convive com seus filhos, cenário que exige, ao contrário, atenção pelos interlocutores dos sistemas de proteção à criança e adolescentes (Conselho Tutelar e Ministério Público com atuação na Infância e Juventude) sobre o exercício do poder familiar exercido pela indiciada em relação aos filhos menores”, com isso, não restou comprovado a imprescindível da paciente aos cuidados destes.
Ademais, não há comprovações nos autos de que a paciente detenha fonte de renda licita, para sua manutenção e dos infantes.
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, e salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, restando a beneficiária o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, e os fundamentos da decisão atacada, enviando a cópia integral dos depoimentos, para melhor análise, bem como informações referente a situação atual dos infantes com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.